Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-19.2016.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001961-19.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONNIE VON MARQUES DE ARRUDA - CPF: 567.609.571-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANESSA APARECIDA MOTA DA CRUZ - CPF: 062.513.571-77 (APELADO), EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA - CPF: 690.520.501-04 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - CÁCERES (REPRESENTANTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE MOTOCICLETAS – NARRATIVA AUTORAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA DIVERGENTES – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA DIRIMIR A DÚVIDA SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a exemplo da afirmação de que o réu invadiu via preferencial e interceptou sua trajetória, dando causa a acidente de trânsito que resultou em ferimentos, quando incompatível com a dinâmica registrada no boletim de ocorrência lavrado após o sinistro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
RONNIE VON MARQUES DE ARRUDA
, contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos da
ação de indenização por danos materiais e morais
proposta em face de
VANESSA APARECIDA MOTA DA CRUZ
.

O autor apelante alega que os depoimentos prestados pelas duas testemunhas ouvidas em juízo comprovam, suficientemente, a responsabilidade da ré pelo acidente de trânsito narrado na inicial, demonstrando a invasão da preferencial na qual o demandante pilotava a respectiva motocicleta. Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente (id. 129463713).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor almeja indenização por danos morais e materiais, alegando ter sido vitimado por um acidente de trânsito causado pela ré. Para tanto, narrou que, laborando como mototaxista, transportava uma passageira na Avenida 7 de Setembro, na cidade de Cáceres, quando a ré, que saía da Rua dos Canários, invadiu a preferencial com a respectiva motocicleta e colidiu no veículo do demandante, causando a queda dele ao solo e diversas lesões que resultaram em aposentadoria por invalidez.

A inicial foi instruída com cópia do “boletim de ocorrência de trânsito” lavrado na ocasião (id. 129337984 – 35).

Em contestação, a ré alegou que foi o autor quem colidiu em sua motocicleta. Disse que, no momento do acidente, estava parada no canteiro central da Avenida 7 de Setembro, aguardando a passagem do fluxo preferencial, quando o autor, tentando desviar de um automóvel de terceiro, abalroou-a e foi lançado ao solo.

Na fase instrutória, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo autor, identificadas como a passageira que o acompanhava no momento do acidente, Elissandra Alves Biolado, e um ex-colega de trabalho, Alexandre Silva Lopes.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o autor não comprovou a culpa da ré.

Entendo que a sentença deve ser mantida.

Sabe-se que é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I do CPC.

Ocorre que, no caso concreto, o único documento apresentado junto à inicial na tentativa de comprovar a dinâmica narrada pelo autor, qual seja, o boletim de ocorrência de trânsito n.º 2014.324451, relata
que foi o próprio autor quem colidiu na motocicleta da ré
ao tentar desvencilhar-se de um automóvel de terceiro, que realizou uma manobra irregular.

O documento policial registra que a ré não invadiu a preferencial, mas aguardava a passagem do fluxo no canteiro central da avenida, quando foi atingida pela motocicleta do autor.

É evidente que o documento apresentado pelo autor foi lavrado apenas com base na narrativa da ré, eis que o autor, levado ao hospital regional, não se encontrava em condições de prestar sua respectiva versão dos fatos. Contudo, sendo o único documento alusivo à dinâmica do acidente, incumbia ao autor comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa.

No entanto, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo autor não foram suficientes para corroborar a narrativa autoral.

A testemunha Alexandre Silva Lopes não presenciou a colisão, mas apenas o momento posterior, quando o autor já havia sido lançado ao solo.

Já a testemunha Elissandra Alves Biolado, que era passageira do autor no momento do acidente, afirmou “não saber explicar” se foi a ré que colidiu na motocicleta do autor ou este naquela, como se verifica a partir dos 5 minutos de seu depoimento (id. 136717688).

O autor sequer apresentou imagens do local do acidente, impossibilitando a confirmação da dinâmica do sinistro e descumprindo o ônus probatório. Ainda assim, em consulta realizada no
google maps
, é possível verificar a amplitude das vias intersecionais e a largura do canteiro central, que se mostra suficiente para que a ré nele permanecesse aguardando a passagem do fluxo preferencial, como alegou em sua defesa e no boletim de acidente apresentado pelo autor.

Logo, como corretamente afirmado pelo sentenciante, remanesce dúbio se, de fato, a ré invadiu a preferencial e interceptou a trajetória do motociclista autor, ou se este, desviando a própria trajetória, chocou-se contra a motociclista que aguardava no canteiro.

Tendo em vista que a prova de que a dinâmica do acidente foi diversa daquela registrada no boletim de ocorrência incumbia ao autor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ELUCIDADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INCONCLUSIVO. VERSÕES CONFLITANTES NÃO DIRIMIDAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. FRAGILIDADE NA PROVA TESTEMUNHAL. DÚVIDA A MOTIVAR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Se os elementos de convicção produzidos durante a instrução do processo são conflitantes acerca das exatas circunstâncias em que o acidente de trânsito ocorreu, não sendo possível afirmar, estreme de dúvidas, de quem é a culpa pelo evento danoso, há evidente entrechoque de provas e a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente por ausência de comprovação de um dos pressupostos da responsabilidade civil"”

(TJ-SC - AC: 03105353020158240038 Joinville 0310535-30.2015.8.24.0038, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 19/11/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022